Tribunal: TJPA
Processo: 0804118-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804118-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: C S FERREIRA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804118-48.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0801483-81.2022.8.14.0006

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
C S FERREIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – EPP

ADVOGADO:
PABLO BUARQUE CAMACHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. RENAJUD. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedidos de constrição patrimonial consistentes em pesquisa e bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD e inclusão do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, sob o fundamento de serem medidas genéricas e repetitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução fiscal, é legítimo o indeferimento de medidas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD sob o argumento de ausência de esgotamento prévio de diligências e de suposta generalidade dos requerimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal deve observar os princípios da efetividade, cooperação, duração razoável do processo e satisfação do crédito, sem que a menor onerosidade do devedor impeça a adoção de medidas executivas legalmente previstas.

4.

A Lei nº 6.830/1980 e o CPC estabelecem a primazia do dinheiro na ordem de penhora, legitimando o uso do SISBAJUD e RENAJUD como instrumentos de concretização dessa preferência legal.

5.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

6.

O STJ, em recurso repetitivo, reconhece a aplicabilidade do art. 782, § 3º, do CPC às execuções fiscais, impondo o deferimento da negativação via SERASAJUD, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

7.

O indeferimento genérico das medidas executivas, sob alegação de repetição ou abstração, carece de fundamento jurídico idôneo e compromete a efetividade da execução.

8.

A utilização concomitante dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD não configura excesso, mas racionaliza a busca por bens, sendo eventual excesso controlável pelo juízo.

9.

A alegação de prejuízo à atividade empresarial exige prova concreta, cujo ônus incumbe ao executado, não se admitindo invocação genérica da função social da empresa.

10.

A reiteração de diligências patrimoniais é admissível diante da dinamicidade da situação econômica do devedor e da necessidade de obtenção de resultado útil na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD na execução fiscal independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2.

O magistrado deve deferir a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

3.

O indeferimento genérico de medidas executivas compromete a efetividade da execução e contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A utilização concomitante de ferramentas eletrônicas de constrição não configura excesso, devendo eventual abusividade ser analisada concretamente.

5.

A alegação de prejuízo à atividade empresarial exige comprovação efetiva pelo executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1º (aplicação subsidiária via LEF), 4º, 6º, 139, IV, 373, II, 782, § 3º, 797 e 805; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 11; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.812.449/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021 (Tema repetitivo); STJ, AgInt no AREsp nº 2.630.768/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.02.2025; TJPA, AI nº 0808839-77.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.07.2025; TJPA, AI nº 0802942-34.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da execução fiscal nº 0801483-81.2022.8.14.0006, ajuizada para a cobrança de créditos inscritos em Certidões de Dívida Ativa tributária, por meio da qual foram indeferidos os requerimentos de constrição patrimonial formulados pela Fazenda Pública, consistentes em pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD/BACENJUD, restrição de veículos via RENAJUD e inclusão do executado em cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD.

Consta dos autos que o recurso foi instruído pela petição de Id. 25259942, tendo a decisão agravada reputado os pedidos fazendários repetitivos e genéricos, sem indicação de motivo concreto ou individualização suficiente, razão pela qual os reputou inviáveis.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida diverge da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, em sede de execução fiscal, não depende do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais, porquanto tais mecanismos se destinam precisamente a conferir efetividade, celeridade e racionalidade à atividade executiva.

Afirma, ainda, que a execução se desenvolve no interesse do credor, que o numerário ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora e que, inexistindo pagamento espontâneo ou nomeação de bens pelo executado, mostra-se legítimo o emprego das ferramentas eletrônicas de localização e constrição patrimonial, inclusive da negativação, como medida coercitiva menos gravosa e adequada à satisfação do crédito fazendário.

A tutela recursal foi deferida por decisão monocrática de Id. 25621670, ao fundamento de que os sistemas eletrônicos de constrição devem ser utilizados em prestígio à efetividade da execução, sem necessidade de exaurimento prévio de outras vias de localização de bens, reconhecendo-se, naquele juízo sumário, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no Id. 26096214, defendendo a manutenção da decisão recorrida sob o argumento de que a pretensão fazendária desconsideraria a ordem legal de penhora, poderia comprometer a atividade empresarial e se apoiaria em pedidos padronizados e abstratos. Houve, ainda, interposição de agravo interno pela executada, posteriormente desprovido, preservando-se a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que indeferiu, no curso da execução fiscal, a reiteração de providências voltadas à localização e constrição de bens do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

A resposta é positiva. Em matéria executiva, especialmente no âmbito fiscal, a atividade jurisdicional deve ser orientada pelos princípios da efetividade, da cooperação, da duração razoável do processo e da satisfação do crédito, sem perder de vista a menor onerosidade ao executado, mas sem converter esse postulado em escudo absoluto contra medidas típicas e legalmente admitidas de execução.

Não se pode admitir que a simples alegação de repetição de requerimentos, desacompanhada de base jurídica idônea para o indeferimento, impeça a adoção de providências executivas expressamente autorizadas pelo ordenamento.

Com efeito, a Lei nº 6.830/1980 estabelece, em seu art. 11, a ordem preferencial da penhora, figurando o dinheiro em primeiro lugar, enquanto o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à execução fiscal por força do art. 1º da própria LEF, também prevê a primazia do dinheiro e, na sequência, de veículos e outros bens suscetíveis de expropriação. Nesse contexto, os sistemas SISBAJUD e RENAJUD não constituem medidas atípicas ou abusivas, mas simples instrumentos tecnológicos de concretização da ordem legal de preferência, vocacionados à localização célere de ativos penhoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada nas razões recursais e reproduzida no processo, firmou-se no sentido de que não se exige o esgotamento das diligências extrajudiciais para a utilização desses mecanismos, justamente porque a efetividade executiva não pode ficar submetida a uma lógica de sucessivas tentativas frustradas fora do processo, com indevido prolongamento da satisfação do crédito.

Vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§ 3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS.
DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, § 3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. O art. 782, § 3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que"este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial". 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, § 3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, § 5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, § 3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, § 3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. 10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB)-, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"). 12. Com base no art. 927, § 3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (STJ - REsp: 1812449 SC 2019/0130841-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

No mesmo sentido, a negativação do executado por meio do SERASAJUD também se revela juridicamente cabível e, a rigor, deve ser deferida quando requerida pelo exequente, salvo existência de dúvida razoável quanto à higidez do crédito inscrito, hipótese não verificada no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo expressamente invocado pelo agravante, assentou a aplicabilidade do art. 782, § 3º, do CPC às execuções fiscais, fixando entendimento no sentido de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do prévio exaurimento de outras medidas executivas.

Vejamos jurisprudência do TJPA em casos semelhantes:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO. BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD E RIDIF. UTILIZAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0800244-74.2021.8.14.0039, que indeferiu pedido de constrição de bens por meio dos sistemas eletrônicos BACENJUD (atualmente SISBAJUD), INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF. A exequente, diante da ausência de pagamento ou nomeação de bens pela executada, requereu o uso de tais ferramentas para assegurar a satisfação do crédito tributário de R$ 1.116.734,82. A decisão agravada condicionou o uso dos sistemas à comprovação de diligências prévias. O recurso impugna essa exigência, com base em jurisprudência do STJ que dispensa o esgotamento de medidas extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução fiscal, é legítima a utilização imediata dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF) sem a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, legitimando o uso de meios legais para satisfação do crédito.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os sistemas eletrônicos de constrição, como BACENJUD (SISBAJUD), INFOJUD e RENAJUD, podem ser utilizados independentemente de prévias diligências para localização de bens do devedor.

5. A decisão agravada contraria o entendimento do STJ ao impor exigência não prevista legalmente, prejudicando a efetividade da execução e a tutela jurisdicional do crédito público.

6. A ausência de indicação voluntária de bens pela executada e sua inércia legitimam a utilização dos sistemas constritivos, conforme a jurisprudência e os princípios da efetividade e celeridade processual.

7. A autorização para uso imediato dos sistemas eletrônicos, portanto, assegura a efetividade da execução fiscal e a concretização do interesse público na cobrança da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial na execução fiscal independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2.
A inércia do devedor e a ausência de indicação de bens justificam o uso imediato das ferramentas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF para garantir a efetividade da execução.

3.
A exigência de demonstração de diligências anteriores à constrição eletrônica contraria jurisprudência consolidada do STJ e compromete a eficiência da cobrança da dívida ativa
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 835 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08088397720248140000 28368904, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de execução fiscal, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens da empresa executada Sabor Paraense Alimentos Ltda e de Luiz Roberto Dias de Lima Junior, sob o fundamento de reiteração de pedidos genéricos sem indicação concreta, caracterizando mera movimentação processual. O agravante sustenta a necessidade das diligências para satisfação do crédito tributário, invocando princípios da celeridade e efetividade da execução, bem como precedentes que autorizam o uso direto desses sistemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração de esgotamento prévio de outras diligências para autorizar a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD em execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD está respaldada pela legislação processual e por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não exigindo o esgotamento prévio de outras medidas para sua autorização judicial.

4. A execução fiscal deve tramitar sob os princípios da eficiência e economia processual, sendo vedadas restrições injustificadas que dificultem a satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

5. A restrição injustificada ao uso dos referidos sistemas pode comprometer o interesse público, prejudicando a arrecadação de recursos essenciais à atuação estatal.

6. O STJ, no Tema 1026 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) não depende do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

7. O indeferimento genérico de pedidos de constrição patrimonial, sem demonstração de abuso, contraria a efetividade da execução e os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens em execuções fiscais prescinde do esgotamento prévio de outras diligências.

2.
O indeferimento genérico de tais diligências, sem demonstração concreta de abuso ou temeridade processual, viola os princípios da efetividade e eficiência da execução fiscal
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 782, § 3º, e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/5/2022; STJ, AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13/11/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802084-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029423420258140000 28155560, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Trata-se de técnica coercitiva menos gravosa do que a expropriação forçada, apta a induzir o adimplemento e a favorecer a solução do débito, sem afrontar, por si só, a legalidade nem a proporcionalidade. Por isso, a motivação da decisão agravada, ao tratar tais medidas como meras postulações genéricas e dispensáveis, destoa da orientação vinculante consolidada.

Também não prospera a objeção de que a utilização simultânea dos sistemas executivos ofenderia a ordem legal de penhora ou acarretaria constrição excessiva. Isso porque não se está diante de múltiplas penhoras consumadas sobre bens diversos em manifesta duplicidade satisfativa, mas de meios distintos de pesquisa, localização e eventual constrição, todos voltados à persecução do mesmo crédito e subordinados aos limites quantitativos da execução.

A adoção concomitante dessas ferramentas, longe de representar excesso, traduz racionalidade procedimental, pois amplia a probabilidade de êxito da cobrança com menor dispersão de atos processuais. Eventual excesso concreto, acaso verificado na fase de cumprimento das ordens, poderá e deverá ser controlado pelo juízo de origem, mediante pronta liberação do excedente ou substituição da constrição, não se justificando, porém, um indeferimento apriorístico e abstrato das medidas.

Vejamos caso em que o STJ firmou entendimento de que o juízo pode, inclusive, requisitar informações a órgãos públicos, ainda que sigilosas, e utilizar sistemas como Infojud, Sisbajud e Renajud, independentemente do esgotamento prévio das vias extrajudiciais, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BENS E DIREITOS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3.
Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade de o juízo da execução fiscal pedir informações a órgãos e entidades públicas a respeito de direitos e bens passíveis de penhora, ainda que qualificadas como sigilosas, bem como de ser direito da parte exequente a realização de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, como, p. ex., o Sisbajud, o Renajud e o Infojud, sem a necessidade de exaurir as buscas por bens penhoráveis pelas vias extrajudiciais, notadamente, após as alterações implementadas pela Lei n. 11.382/2006
.Precedentes. 4. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça manteve a ordem de expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção de informações econômico-financeiras e fiscais da parte executada; e essa informações são fornecidas por meio do Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud. Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior. 5. A situação dos autos, relacionada à execução fiscal e, especificamente, a créditos tributários, não se assemelha àquela a ser apreciada pela Segunda Seção, no REsp 1.955.539/SP (tema 1137). 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2630768 RJ 2024/0146894-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025).

De outro lado, a agravada não logrou demonstrar, de forma objetiva, que as providências requeridas comprometeriam a preservação da empresa ou atingiriam verbas indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade econômica.

A simples invocação genérica da função social da empresa, desacompanhada de documentação contábil, demonstrativos financeiros, fluxo de caixa, prova de essencialidade de valores ou indicação concreta de meio executivo alternativo menos gravoso e igualmente eficaz, é insuficiente para afastar a incidência das regras ordinárias da execução.

O ônus de demonstrar a excepcionalidade da proteção reclamada incumbia à executada, nos termos do art. 373, II, do CPC, e esse encargo não foi satisfeito. Ao revés, o que se verifica é a existência de crédito regularmente inscrito, execução em curso desde 2022 e resistência ao adimplemento, circunstâncias que reforçam a legitimidade do pleito fazendário.

Por fim, a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, ao atribuir aos requerimentos fazendários caráter meramente padronizado e protelatório, não se mostra suficiente para obstar diligências executivas compatíveis com a natureza do feito e amparadas pela jurisprudência superior.

Ainda que pedidos anteriores tenham restado infrutíferos, a renovação razoável de consultas patrimoniais e a utilização de sistemas eletrônicos atualizados não podem ser automaticamente rechaçadas, sobretudo porque a situação patrimonial do executado é dinâmica e sujeita a alterações ao longo do tempo.

A execução fiscal não pode ser reduzida a um rito meramente formal e inócuo; deve, ao contrário, ser conduzida com vistas à obtenção de resultado útil, em consonância com os arts. 4º, 6º, 797 e 805 do CPC, com o art. 11 da LEF e com a jurisprudência consolidada do STJ. Impõe-se, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o deferimento das medidas postuladas pelo Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
determinar ao juízo de origem que defira o requerimento do exequente
, promovendo, nos autos da execução fiscal nº 0801483-81.2022.8.14.0006, a pesquisa e eventual bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com reiteração automática, se requerida e reputada tecnicamente viável, a pesquisa e restrição de veículos via RENAJUD, bem como a inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, observados, na implementação das ordens, os limites do crédito exequendo e o controle de eventual excesso de constrição.

Ficam prejudicadas as insurgências em sentido contrário deduzidas pela agravada, preservada a possibilidade de, no primeiro grau, ser arguida e comprovada, em concreto, eventual impenhorabilidade legal, excesso de bloqueio ou necessidade de substituição da garantia, nos termos da legislação processual aplicável.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026